Tribunal: TJMT
Processo: 1034527-38.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034527-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTINO ORTEGA - CPF: 162.957.221-72 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1034527-38.2024.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
FAUSTINO ORTEGA

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.
Fundamento
e
decido
.

Trata
-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta

por
FAUSTINO ORTEGA
em

desfavor
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. 1 – DAS PREL
IMINARES 1.1 - DA GRATUIDADE
Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
,
pois
, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

grau

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95.
Assim
,
somente

na

hipótese
de
interposição
de
recurso

inominado
,
ter
-se-á, se for o
caso
, o
requerimento
e
deliberação

acerca
do
pedido
,
pois
é a
partir

dessa

fase
que a
gratuidade

deixa
de
ser

generalizada
e
abre
-
se a

possibilidade
de
incidência
da Lei 10
60/50. 1.2 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A
Requerida

alega

ser

parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

demanda
,
sustentando
que
inexiste

prestação
de
serviço

defeituoso
do banco
réu

capaz
de
legitimar
a
presença

deste
no polo
passivo

desta

re
lação
processual,
uma

vez
que
o

constrangimento

narrado

na
exordial
ocorreu

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
,
haja
vista a
financeira

Ré

ter

sido

mera

ferramenta
de
pagamento
,
não

tendo
culpa
pelo

ocorrido
no
caso

em

comento
.
Contudo
,
na

relação
de
consumo

há

vinculação

contratual
de entre
todos
que
dela

participam
,
em

havendo

falha

contratual

poderá

qualquer

delas

ser

responsabilizada
, é o que
estabelece

os
art. 7º,
parágrafo

único
, 14 e 25, § 1º, do CDC. 2- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA O
artigo
6º, do
Cód
igo
de
Defesa
do
Consumidor

dispõe
no
inciso
VIII,
os

requisitos
para a
concessão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
quais

sejam
:
consumidor

hipossuficiente
e a
verossimilhança
da
alegação
do
suplicante
. Para a
concessão do pleito é necessário a presença dos re quisitos

mencionados
. No
caso
,
verifico
que a
hipossuficiência
do
demandante

em

relação

ao

reclamado
,
sendo

imprescindível

a

inversão
para
possibilitar

a

igualdade
entre as
partes
. 3-
MÉRITO
No

caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguim
ento
do
feito
,
passo
a
conhecer
do
pedido
,
porque
o
caso

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do
Código
de
Processo
Civil,
porquanto

presentes

os

pré-requisitos
para
julgamento

desta
forma,
pelo
que se
depreende
da
matéria
s
ub
judice
e da
análise
do
processo
,
demonstrando
que a
dilação

probatória
é
despicienda
.
Noticia
o
reclamante
que é
beneficiário
de BPC/INSS, e
alega

ter

sido

vítima
de
fraude

bancária
,
conforme

Boletim
de
ocorrência

comunicado

em
23/11/2023
por

sua

esposa
, Sra. Olga de
Alcantara
Ortega.

Alega
,
em

síntese
, que
ao

receber

seu

benefício

previdenciário
,
em

janeiro
de 2024,
notou
que
foi

descontado
o valor de R$ 396
,00
(
trezentos
e
noventa
e
seis

reais
),
fato

ocorrido

também
no
mês
de
fevereiro
de 2024.
Expli
ca
que
os

descontos

foram

suspensos

após
o
ofício

nº
2024.5.78502/ESTELIONATO,
encaminhado
pela
Delegacia

Especializada

em

Estelionato
de Cuiabá,
em
19 de
Março
de 2024, que
determinou
a
suspensão
dos
descontos

sobre

os

benefícios
do
Requerente
.
Motivo

pel
o

qual
o
reclamante

pleiteia

na

presente

ação
que
seja

declarada

a

inexistência
do
débito
, e
ainda
a
condenação
do
reclamado

em

danos

materiais
e
morais
.
Em

sede
de
contestação
o
reclamado

sustenta
que a
dívida
que
o

reclamante

alega

não

desconhecer
é
refe
rente

a

empréstimo
de
crédito

nº
320000073450 no valor de R$ 1.054,00
em
2
parcelas
de R$ 563
,26
.
Aduz

ainda
que a
contratação
se
deu

através
do clique
único
, e
após
a
contratação
o valor
foi

creditado

na

conta
do
reclamante
.
Afirma

não

haver

ilícito

comet
ido
, e que
apenas

agiu

em

exercício
legal do
direito
de
perseguir
o
crédito
que
lhe

cabe
de forma
lícita
e
legítima
.
Ao final pugna pela improcedência dos pedidos do autor
.
Pois

bem
.
Compete
ao

reclamado

demostrar

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
, a
regularidade
da
contratação
,
conforme

determina
o art. 373, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Nesta

senda

verifica
-se que
restou

demonstrado
a
contratação
do
empréstimo

por

meio
de
biometria
facial.
Vejamos
: (
IMAGEM NO ORIGINAL
)
Outrossim
,
restou

d
emonstrado
que
os
dados
bancários
da TED
realizada

são
de
titularidade
do
autor
e que
na

mesma data ocorreu a transferência /pix/ pagamento de boleto
para o
golpista
,
conforme

abaixo

demonstrado
e
atestado
pela
Requerida
: (
IMAGEM NO ORIGINAL
)
Assim
,
ainda
, q
ue
tenha

ocorrido
a
contratação

por

fraude

como

alegado

pelo

Autor
,
ludibriado

por

terceiros
, que
simularam o fornecimento de assinatura digital, certo que inexistem

provas
de
qualquer

envolvimento
do
ilícito
com a
Reclamada
. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que
o

autor

foi

vítima
de
golpe
,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
do
requerido
, de
maneira
que
não

há

como

atribuir

responsabilidade

objetiva
a
parte

Ré
.
Não
se
trata
de
fortuito

interno
,
tendo

em
vista que
evidente
que
resta

caracteriza
da
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
afasta
a
responsabilidade
do
Requerido
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, § 3º, II, do CDC.
Portanto
, é
evidente
que
o

autor

deixou
de
agir
de forma
cautelosa

ao

permitir
as
transações

por

terceiros
,
caracterizando
a
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
fato
que
exclui
a
responsabilidade
civil da
instituição

financeira
,
conforme
a
regra

prevista
no art. 14, “caput” e § 3
.º
, da Lei
n.º
8.078/90 –
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Nesse

sentido
é a
jurisprudência
: RECURSO INOMI
NADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍTIMA DE GOLPE – TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO FRAUDADOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000097-41.2021.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/07/2022,
Publicado
no DJE 26/07/2022).

Nesta

senda
,
não

há

como

imputar

ao

requerido
a
responsabilidade

em

ressarcir
o
autor

por

prejuízo

suportado

em

razão
do
evento
,
por

não

evidenciada

falha

na

prestação
do
serviço

bancário
,
restando

configurada

nos
autos
hipótese
de culpa
exclusiva
do
autor
,
excludente
de
responsabilidade
civil.
Desta
feita
,
entendo
que
o

requerido

não

detém

responsabilidade
civil com o
fato

ocorrido
com o
autor
,
sendo

evidente
que a
fraude

ocorreu

por

sua
culpa
exclusiva
.

Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
do
requerido
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

danos

materiais
e
morais
. 4 - DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Com
relação
à
litigância
de
má-fé
,
entendo
que
não

deve

ser

deferida
,
uma

vez
que
não

estão

preenchidos

os

re
quisitos

necessários
,
motivo

pelo

qual

deixo
de
condenar
a
parte

Autora
. 5 -DISPOSITIVO
Pelo

exposto
e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
;
Sem

custas

processuais
e
honorário
s

advocatícios
(art.
54 e art. 55 da lei
nº
9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Intimem
-se.
Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
.

Consoante
o
disposto
no art.

40, da Lei
nº
.

9.099/95,
submeto
o
presente

processo
à
apreciaçã
o
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
.

Juliana
Vettori

Santamaria

Juíza

Leiga

Vistos
etc.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa

a v
ia

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intime
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data
registrada
no Sistema.

Patrícia

Ceni

Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

recl
amante
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) as
instituições

financeiras
"
respondem

objetivamente

pelos

danos

experimentados

por

seus

correntistas
"; e b) a
parte

reclamada

não

provo
que a
transação

fraudulenta

ocorreu
do
aparelho

celular
do
consumidor
.
Requer eu a reforma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Segurança
dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

P
ara que
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
atividades

desempenhadas

pela
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
. A
instituição

bancária

não
é
responsável

pelos

danos

sofridos

quando
o
próprio

cliente

fornece

seus
dados
pessoais
e
biometria
,
mormente

quando

realiza

transação
com
sua

senha
,
sendo

vítima
d
e
golpe
(N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024 e N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terce
ira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023). No
caso

concreto
,
a

instituição

financeira

em
nada
participou
do
golpe

sofrido

p
elo

consumidor
, que
forneceu

seus

documentos

pessoais
e
sua

biometria

por

três

vezes

aos

golpistas
. A
lém
d
isso,
o valor do
empréstimo

foi

creditado

diretamente

na

conta

corrente
da
parte

r
eclamante
, o que
não

foi

negado
e está provado pel
o
contrato

juntado
no ID
235005666/PJe2,
bem

como

na

contestação
(ID 235005665/PJe2
,
fl. 6)
. Por fim,

houve a transferência de numerários da conta do consumidor
(
na

mesma
data
e
nos

dois

dias

subsequentes

ao

empréstimo
)
, para
pessoas

diferentes
,
sendo

elas
Jesus
Nunes

Ferraz
,
João

Agripino
de Campos e
Gelson
Batista
Tamborim
.

5.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
ponderou
que "
restou

demonstrado
a
contratação
do
empréstimo

por

mei
o
de
biometria
facial
"
, bem como que

"
os
dados
bancários
da TED
realizada

são
de
titularidade
do
autor
e que
na

mesma data ocorreu a transferência /pix/ pagamento de boleto
para o
golpista
".
Portanto
,
ainda
que "
tenha

ocorrido
a
contra
tação

por

fraude

como

alegado

pelo

Autor
,
ludibriado

por

terceiros
, que
simularam
o
fornecimento
de
assinatura
digital
", é
certo
que "
inexistem

provas
de
qualquer

envolvimento
do
ilícito
com a
Reclamada
(...) o
autor

foi

vítima
de
golpe
,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
do
requerido
, de
maneira
que
não

há

como

atribuir

responsabilidade

objetiva
a
parte

Ré
". Vale
destacar
que "
o
autor

deixou
de
agir
de forma
cautelosa

ao

permitir
as
transações

por

terceiros
,
caracterizando
a culpa
exclusiva
do
consu
midor
,
fato
que
exclui
a
responsabilidade
civil da
instituição

financeira
".
Dessa
forma, "
não

há

como

imputar

ao

requerido
a
responsabilidade

em

ressarcir
o
autor

por

prejuízo

suportado

em

razão
do
evento
,
por

não

evidenciada

falha

na

prestação
do
serviço

bancário
",
devendo

ser

mantida
a
sentença
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observad
o
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024